Tribunal: TJDFT
Processo: 0044673-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ACIDENTE. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
2. Não se verifica omissão e contradição no julgado, pois todos os temas assinalados pelo embargante foram devidamente apreciados pelo órgão colegiado. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Embargos de declaração rejeitados.